Tribunal: TJDFT
Processo: 0737203-14.2022.8.07.0001
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-08
Data de publicação: 2025-07-17

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS DE TERCEIRO. EFEITO SUSPENSIVO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. CONTRARRAZÕES INTEMPESTIVAS. CESSÃO DE DIREITOS. FRAUDE À EXECUÇÃO. IMÓVEL IRREGULAR. BEM NÃO SUJEITO A REGISTRO. CAUTELAS DO ADQUIRENTE. NÃO COMPROVADAS. MÁ-FÉ.
1. O pedido de atribuição de efeito suspensivo ou de concessão de tutela recursal deve ser formulado em petição autônoma dirigida ao Tribunal ou, se o recurso já tiver sido distribuído, ao Relator, por petição própria, e não como preliminar do recurso (CPC, art. 1.012, § 3o, I e II).
2. Sendo intempestivas, as contrarrazões devem ser desentranhadas.
3. “Quem, não sendo parte no processo, sofrer constrição ou ameaça de constrição sobre bens que possua ou sobre os quais tenha direito incompatível com o ato constritivo, poderá requerer seu desfazimento ou sua inibição por meio de embargos de terceiro” (CPC, art. 674).
4. A alienação ou a oneração de bem será considerada fraude à execução quando, ao tempo do negócio jurídico celebrado pelo devedor, já tramitava contra ele ação capaz de reduzi-lo à insolvência, da qual tinha ciência inequívoca, somada à má-fé do terceiro adquirente (CPC, art. 792, inciso IV e Súmula 375 do STJ).
5. É dever do terceiro adquirente a comprovação de que adotou as cautelas necessárias para a aquisição do bem não sujeito a registro (CPC, art. 792, § 2o), sob pena de presunção de má-fé.
6. É inviável concluir pela boa-fé do terceiro adquirente de imóvel situado em área irregular, por meio de cessão de direitos, que não comprova a adoção de cautela mínima.
7. Recurso parcialmente conhecido e, na parte conhecida, provido.